Tribunal: TJDFT
Processo: 0730131-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730131-71.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RSCR TREINAMENTO MULTIFUNCIONAL LTDA, SOFIA COSTA AGRELI DESPACHO À Secretaria para cadastrar a Advogada Sofia Costa Agreli, OAB/DF 62.819 – CPF 013.156.006-92 (atuando em causa própria id. 212604455, autos originários; procuração pela empresa executada, id. 212645758, autos originários), para as futuras publicações das agravadas-executadas. Não há pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as agravadas para apresentarem resposta ao recurso, facultando-lhes a juntada da documentação que entenderem necessária ao julgamento, art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, conclusos para voto. Brasília - DF, 30 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora